Tribunal: TJSP
Processo: 1087430-37.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1087430-37.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TRUST TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, é
embargado COPAG DA AMAZONIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087430-37.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44.993
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N.
1087430-37.2018.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: TRUST TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
EIRELI
EMBARGADA: COPAG DA AMAZONIA S/A
INTERESSADA: E.D.M. DISTRIBUIDORA LTDA.
VOTO N.o 44.993
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 480/490, que negou provimento ao apelo da embargante, mantida
a r. sentença de procedência da ação em que se discute contrafação das
marcas nominativas e mistas da embargada para jogos de baralho.
Com declarado propósito de modificação do julgado,
a embargante afirma as seguintes omissões: i) ausência de similaridade
dos produtos, seja com relação à diferença visual (marca, embalagem,
logo e cores), seja com relação à qualidade dos produtos, os nomes e os
públicos-alvo; ii) ilegitimidade da trading na participação negocial; e iii)
a destruição das mercadorias antes do ingresso no mercado interno
afasta completamente eventuais prejuízos indenizáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087430-37.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44.993
3
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de
julgado que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se
efeitos infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso, entretanto, não ocorre, desafiando recurso
constitucional se, como diz a recorrente, houve erro de julgamento.
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões
novamente trazidas no presente integrativo, inexistindo omissão,
contrariedade ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se
conformando, a embargante, com o resultado obtido no recurso.
As fotografias comparativas contidas nas razões às
fls. 05 e 06 deixam clara a reprodução do signo CASINO, de
titularidade da embargada.
Assim, ainda que com diferença de cores e sob
qualidade bastante inferior, mostra-se suficientemente demonstrada a
reprodução parcial da propriedade industrial da recorrida.
Aliás, o fato de o produto ser de qualidade inferior e
de preço mais atrativo acaba por acrescer o prejuízo de diluição da
marca registrada.
Já no que toca à alegação de ilegitimidade passiva,
não há qualquer omissão, tendo, o julgado, dedicado capítulo próprio
para afastar a preliminar.
Por fim, a destruição das mercadorias antes do
ingresso no mercado interno, embora possa afetar a composição dos
danos, não os exclui, uma vez que, como há mencionado no aresto,
tivessem sido os produtos adquiridos da titular, o preço estaria composto
do valor relativo aos direitos à exploração das marcas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087430-37.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44.993
4
Em suma, rejeito os embargos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR